Tribunal: STF
Processo: ARE 1497311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PELA REGRA 85/95. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A questão relativa à reafirmação da DER foi afetada nos Recursos Especiais n. 1.727.062/SP, 1.727.069/SP e 1.727.064/SP, como representativos de controvérsia (Tema 995). O tema foi julgado em 23/10/2019 (e publicado em 02/12/2019), sendo firmada tese no seguinte sentido: “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”. 2. Em consulta ao CNIS atualizado do recorrente, verifica-se o segurado contribuiu para a Previdência como contribuinte individual, entre as datas de 01/02/2016 a 31/12/2017, totalizando 1 ano, 10 meses, e 30 dias. Tal tempo, somado ao tempo já reconhecido na sentença (34 anos, 01 mês e 24 dias), totaliza 36 anos e 24 dias. 3. Tendo nascido em 18/09/1959, conclui-se que, em 18/09/2018, o segurado completou 59 anos, preenchendo, assim, os requisitos da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem fator previdenciário, segundo a regra 85/95 (36 anos + 59 anos = 95 pontos). 4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária de todo o período devem ser calculados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que já contempla tanto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) quanto do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905). A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do seu artigo 3º, a qual já abrange correção monetária e juros de mora.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, inciso XVI; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Aluno-aprendiz. Cômputo do período como tempo de serviço público para fins de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.678/PR - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.087.423/PE - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente